Tribunal: STF
Processo: HC 208906
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio consumado e homicídio tentado. Prisão preventiva. Superveniência da sentença de pronúncia. Writ prejudicado. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto de Oliveira Nascimento em favor de Luciano Santos da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TJDFT), que rejeitou os embargos de declaração em agravo regimental no HC 648.473 /PB (evento 6, fls. 152-3).



    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada (arts. 121, §2º, I e VI e 121, §2º, I e VI, c/c o art. 14 todos do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO.



    1. Hipótese que não há falar-se em ausência de contemporaneidade, pois restou comprovado que os indícios de autoria em relação ao embargante somente surgiram no decorrer da investigação, tendo o Ministério Público requerido a prisão apenas 5 (cinco) meses após os fatos e o juízo de primeiro grau decretado a prisão quando do recebimento da denúncia.



    2. A prisão preventiva não se encontra fundamentada no modus operandi do delito, senão na gravidade concreta do crime de feminicídio e no risco de reiteração delitiva.



    Embora o embargante alegue que possui apenas uma condenação transitada em julgado, foi também constatado que possui um considerável rol de ações penais em curso, o que não afasta o risco de reiteração delitiva.



    3. Nesse contexto, não se registra a presença de vícios integrativos, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão livre do aresto recorrido, tanto mais que revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.



    4. Embargos de declaração rejeitados”



    No presente writ, a Defesa lega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como comparecimento espontâneo após o fato criminoso, residência fixa, ocupação lícita e residência no distrito de culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Consigno que, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, verifico que o Juízo da Vara Única de Soledade, em 04.5.2021, exarou sentença de pronúncia, oportunidade em que mantida a prisão do Paciente. 



    Não obstante tenha o Juízo de origem retomado os fundamentos do decreto de prisão preventiva- na sentença de pronúncia-, reforçou a necessidade da constrição em sede mais aprofundada, com base em provas produzidas na primeira fase do procedimento do Júri. Ou seja, o juízo de cognição provisória e sumária sobre a responsabilidade criminal do acusado foi substituído por um juízo mais aprofundado de cognição, conducente à pronúncia do Paciente. 



    Nesse contexto, ainda que a sentença de pronúncia esteja sujeita à revisão via recursos, o cenário fático é sensivelmente distinto da prisão preventiva anterior àquele título judicial. Constituem-se, o decreto de prisão preventiva e a sentença de pronúncia que o reafirma, títulos diversos. A fortiori, a prolação da sentença de pronúncia promoveu alteração substancial no quadro fático do presente habeas corpus, o que torna forçoso reconhecer que não mais subsiste o título atacado no writ.



    A orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Suprema é no sentido de que “a sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (HC 115.661, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 5.9.2014), bem como de que a impetração é tida por prejudicada pela perda superveniente de objeto nas hipóteses em que “a prisão atual decorre da sentença de pronúncia, tendo o pedido da inicial se limitado ao questionamento da idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a matéria não submetida à apreciação das instâncias de mérito” (HC 126.071 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 14.5.2015).



    Ademais, no julgamento do HC 143.333/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2019, o Plenário desta Casa, por maioria, asseverou que a alteração do título prisional no curso da impetração implica perda do objeto da ação constitucional, independentemente da perquirição sobre o grau de inovação dos argumentos lançados no ato judicial posterior a seu ajuizamento.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora